Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-85.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000456-85.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: WILSON BELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM, LICIA HELENA DE MIRANDA BAHIA, ICARO MONTEIRO RODRIGUES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, o pagamento de indenização por danos morais e a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da instituição financeira apelante, considerando a alegação de que o contrato questionado na ação (nº 266484941) não foi celebrado com o Banco Pan S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ad causam deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na inicial, consistindo na pertinência subjetiva da demanda.

4. No caso concreto, o apelante comprovou, por meio de documentação idônea, que o único contrato existente entre as partes é o de nº 314962904-4, demonstrando que o contrato questionado na inicial (nº 266484941) não foi firmado com a instituição financeira.

5. Não havendo nenhuma indicação nos autos de quem seria a instituição financeira responsável pelo contrato questionado, e diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam do Banco Pan S.A., reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão dos ônus sucumbenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000456-85.2023.8.05.0034, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada WILSON BELO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.